Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0726706-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANITA BATISTA DE ALENCAR EMBARGADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de pedido de fixação de honorários ao advogado dativo da autora. No caso, o juízo de origem nomeou advogado dativo para fins de apresentação do recurso inominado. O recurso foi parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais, mas afastando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95), ante a ausência de contrarrazões. Os honorários sucumbenciais não se confundem com os honorários do advogado dativo. E quanto a estes, o artigo 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa e considerados os valores máximos indicados na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se.